Tribunal: TCU
Processo: 004.970/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.970/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Alexandre de Berto Filho (XXX.170.224-XX); Bruno Henrique Oliveira Silva (XXX.940.093-XX); Daniel Dantas Targino (XXX.555.414-XX); Jefferson Barbosa da Silva (XXX.382.193-XX); Jhonata Santana Brito (XXX.189.062-XX); Joao Vitor Argolo Batista (XXX.401.925-XX); Luis Tiburcio Azevedo Braga (XXX.526.003-XX); Lyan Augusto de Paula dos Santos (XXX.978.157-XX); Marcelo Teixeira da Silva (XXX.012.222-XX); Michael Anthony Gracindo Bezerra dos Santos (XXX.452.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.